Tribunal: TJES
Processo: 5002977-04.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002977-04.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: IVONE VITORINO DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002977-04.2021.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A E CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RECORRIDO: IVONE VITORINO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A ID nº 9097099 em face da sentença de ID nº 8760315 que julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 9229328.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

SENTENÇA

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela segunda requerida, uma vez que segundo a teoria da asserção (“in status assertionis”), a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações da autora em sua petição inicial. Assim, partindo do pressuposto de que as afirmações da demandante em juízo evidenciam a existência de regulação jurídica entre as partes, configurada está a pertinência subjetiva da requerida para figurar na presente relação processual.

Assim, por sua impertinência à lide, rejeito a preliminar.

Pois bem.

Em breve síntese, a parte autora aduz que firmou contrato com a parte ré, Banco Bradesco Financiamentos S.A., no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, argumentando que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença.

Nessa linha, pretende a declaração da ilegalidade de tais cláusulas, de modo que os valores cobrados a esses títulos lhe sejam restituídos em dobro e com os consectários legais, além do recebimento de indenização por dano moral.

Por adstrição a precedentes vinculantes de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelas razões que virão de ser expostas, tenho que a pretensão autoral merece parcial acolhida.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou acerca da matéria. Segundo a Colenda Corte, permanecem legais – ressalvada a demonstração da abusividade “in concreto”
–
as cláusulas estereotípicas de contratos de financiamento bancário já enfrentadas pelos REsp n. 1.251.331 e n. 1.255.573.

São válidas, portanto:

(i) a TAC e a TEC inseridas em contratos celebrados até 30 de abril de 2008 (vedada sua inserção em minutas do tipo, ainda que sob outra denominação, após essa data);

(ii) a pactuação do repasse do IOF ao mutuário segundo os mesmos encargos do contrato principal;

(iii) a celebração da Tarifa de Cadastro quando da primeira relação entre o consumidor e a entidade financeira.

Mais recentemente, porém, no julgamento dos REsp n. 1.578.553, e n. 1.639.259 o Colendo Superior Tribunal de Justiça houve por bem – a partir do contraste entre as normas regulamentares (infralegais) expedidas pelo CMN e os preceitos contidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor – reputar
ilegais
:

(a) a partir de 25/02/2011, cláusula que preveja a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros (“serviço de terceiros”), antes daquele termo, válida, desde que haja especificação no contrato do serviço efetivamente prestado;

(b) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (ressalve-se que a comissão do correspondente bancário, independentemente da data de celebração da avença, é válida em contratos de financiamento imobiliário em razão de lex specialis expressamente autorizativa da cobrança);

(c) cláusula que imponha a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista ou quejandos), sem comprovação pela financeira – na peça de resposta – de que franqueou ao mutuário a não contratação do mesmo ou, em sendo o caso de seguro obrigatório, sua contratação junto a outras instituições financeiras (sob pena de se configurar a chamada venda casada);

(d) cláusula que preveja a tarifa de avaliação do bem financiado sem efetiva demonstração da prestação do serviço (isto é, da avaliação em si); (e) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução;

(f) cláusula que preveja a tarifa de registro de gravame do bem financiado sem a efetiva demonstração do lançamento do gravame no respectivo órgão cadastral;

Colhe-se dos votos-condutores daqueles v. arestos que compete à Instituição Financeira mutuante comprovar, por via documental e na contestação, a realização de efetiva avaliação do bem financiado, a contratação e realização do serviço de terceiro devidamente discriminado no instrumento contratual, a oportunização ao mutuário da possibilidade de não contratar o seguro prestamista ou de proteção financeira, ou de vir a contratá-lo junto a outro agente securitário.

Acaso não comprovados esses itens, ilegais as respectivas cobranças.

Quanto à comprovação da inserção de gravame eletrônico em financiamentos de automóveis, o v. acórdão é, entretanto, silente. Parece-me razoável, porém, deduzir que tal prova se faça mediante simples apresentação – na inicial e pelo próprio mutuário – do documento do veículo, à vista do qual o Judiciário terá perfeita condição de saber se o gravame eletrônico imposto ao tomador do financiamento fora efetivamente realizado. Pondero, ademais, que no comum dos casos esse documento fica em posse do adquirente do bem, pelo que, ao menos em linha de princípio, não vejo razão para se cogitar de inversão do ônus probatório ou imputação do mesmo ao Agente Financeiro (não há, afinal, quadro de hipossuficiência técnica ou de acesso à informação quanto a esse ponto).

Do mesmo modo, compete ao mutuário (consumidor) alegar que já possuía relacionamento contratual com a Instituição Financeira Ré (comprovando-o através da juntada do respectivo instrumento na inicial) caso deseje ver declarada ilegal a rubrica correspondente à Tarifa de Cadastro.

Até este momento, porém, discorremos apenas sobre o plano abstrato, isto é, tratamos tão somente da validade/invalidade de cláusulas estereotípicas em contratos de financiamento bancário os mais variados. Acaso reconhecida a ilegalidade de algumas daquelas rubricas, fica prejudicado o exame de sua abusividade concreta. Já não pode(m) ser cobrada(s) pelo simples fato de ser(em) ilícita(s).

Falaremos de abusividade concreta (onerosidade excessiva) mais adiante. Trata-se de verdadeiro segundo exame, a que devem ser submetidas, e mediante comprovação da parte interessada, todas as cláusulas que tenham passado pelo crivo da legalidade.

Cotejados os REsp acima mencionados, obtemos o seguinte quadro de
ilegalidades
:

- TAC e/ou TEC em contratos posteriores a 30 de abril de 2008 /

- Tarifa de Cadastro quando o mutuário já era cliente do banco ou da instituição financeira em geral ao tempo da contratação do financiamento /

- Serviço de Terceiros contratados após 25.02.2011 ou antes disso sem especificação no contrato do serviço a ser prestado tampouco comprovação de sua realização /

- Tarifa de avaliação do bem sem comprovação, nos documentos que acompanham a contestação, da efetiva realização de dito serviço /- Despesa de pré-gravame eletrônico /

- Tarifa de registro de gravame eletrônico, sem inserção do mesmo no documento do veículo financiado /

- Comissão de Correspondente Bancário (ressalvados os financiamentos imobiliários) em contratos celebrados a partir de 25/02/2011 /

- Seguro prestamista ou de proteção financeira, quando não comprovado pela financeira o franqueamento ao consumidor da possibilidade de contratação dessa cautela junto a outro agente securitário.

Por exclusão, reputam-se LEGAIS: (i) a TAC e a TEC até 30.04.2008; (ii) a Tarifa de Cadastro na primeira relação do mutuário com o Banco; (iii) o repasse do IOF ao tomador do empréstimo; (iv) a comissão de correspondente bancário nos financiamentos imobiliários e naqueles, em geral, nestes, até 24.02.2011; (v) Serviços de Terceiros contratados até 24.02.2011 e desde que indicado o tipo de serviço no contrato bem como a comprovação de sua execução; (vi) Tarifa de avaliação do bem quando comprovada documentalmente a valoração efetuada; Tarifa de registro de contrato (gravame eletrônico) quando inserida no documento do veículo ou no órgão cadastral competente; (vii) Seguro prestamista ou de proteção financeira, quando assegurado ao tomador a liberdade de contratá-lo junto a outro agente securitário.

Vê-se, pelo comum dos casos e dada a formatação típica dos instrumentos contratuais de estilo, que a muito custo as Instituições Financeiras lograrão produzir prova das circunstâncias de que dependem a legalidade das tarifas relativas ao seguro (prestamista ou de proteção financeira), aos serviços de terceiros e à avaliação do bem financiado. É perfeitamente possível afirmar, apenas com base na experiência comum, que até sobrevirem modelos contratuais inteiramente distintos daqueles achadiços na praxe contemporânea, todas as três cobranças resultarão sistemática e univocamente ilegais (afinando-se ou restringindo-se ainda mais o quadro de legalidade para o repasse do IOF, a cobrança acima da taxa legal e a capitalização infra-anual dos juros remuneratórios e a pactuação da Tarifa de Cadastro).

Como quer que seja, quando legais os tipos de cláusula em si mesmos considerados, eventual afronta à normativa consumerista poderá decorrer apenas de abusividades pontuais, porventura identificadas nos valores cobrados em cada caso, abusividades estas que – conforme determinado pelo próprio Tribunal da Cidadania – hão de ser aferidas com base em parâmetros objetivos de mercado, não se revelando adequadas para tal fim vinculações ou referências dos valores de cada tarifa a elementos estranhos ao jogo das forças que operam em um mercado livre (como o saláriomínimo, algum tipo de benefício assistencial ou qualquer outro valor de referência estanque).

Para exemplificar: a pactuação acima da SELIC dos juros remuneratórios é perfeitamente LEGAL a Instituições Financeiras, podendo-se no caso concreto se revelarem abusivos os juros quando excedam em torno de uma vez e meia/duas vezes (ou mais) o valor médio aproximado cobrado pelo mercado financeiro à guisa de juros remuneratórios em operações do tipo. Assim também quanto ao repasse do IOF, ao valor da Tarifa de Cadastro etc.

Os ônus de
(i)
alegar a abusividade concreta ou onerosidade excessiva e
(ii)
comprová-la à luz dos montantes médios de mercado compete ao mutuário, demandante, aquele que vem ao Judiciário imputar as referidas pechas à avença por ele livre e espontaneamente celebrada.

Ocorre que a expressiva maioria – senão a totalidade – das petições iniciais que vêm de ser aforadas perante este Juizado Especial (
precisamente como sucede “in casu”
)
deixa de apontar e provar, de modo efetivo, a abusividade das tarifas e/ou dos encargos cobrados no caso concreto
, sendo frequente que venham a juízo desprovidas de comparações entre os valores das rubricas impugnadas com aqueles cobrados, aos mesmos títulos, segundo a linha média do mercado.

Tracejado o quadro normativo e vinculante que passa a reger a matéria (máxime a partir do julgamento dos REsp 1.578.553 e 1.639.259), ressalvo e deixo de aplicar o entendimento que desde há muito pauta minhas decisões nesse tipo de demanda.

Sigo convicto de que um quadro regulatório extremamente complexo (como o acima detalhado), com distinções conceituais (para dizer o mínimo) “sutis” acerca de custos e despesas que consistam em variáveis operacionais de um lado (ou ínsitas à própria atividade bancária) e não operacionais de outro (eventuais, não-necessárias, “evitáveis” na linha de insumos), acaba em última análise por gerar aguda insegurança jurídica na oferta varejista de crédito.

O quadro de insegurança vai recrudescido pelo sem número de regulamentações infralegais que se sucedem e conflitam entre si, fazendo com que o marco de legalidade na cobrança de uma rubrica X ou Y valse ao sabor das (infinitamente mutáveis) contingências de política financeira.

Toda essa instabilidade, decerto, persuadirá os detentores do capital a – em brevíssimo devir – abolirem a adoção das cláusulas estereotípicas reputadas ilegais, infundindo inexoravelmente o repasse de
todos os seus custos
(operacionais ou não, pouco importa) às taxas de juros e encargos remuneratórios que integram aquilo que usualmente se denomina “spread bancário”.

Com o passar do tempo, a forma encontrada por nossos Sodalícios para se tutelar o consumidor (ao menos aquele ou aqueles que individual ou coletivamente foram a juízo) acabará por prejudicar a todos, encarecendo-se “uti universi” a oferta de crédito ao tomador final e tornando-lhe ainda mais nebulosa a compreensão daquilo que está a contratar (pois a tendência será a de não mais se declinarem, item por item, as despesas que passarão escamoteadas e embutidas nos juros livremente contraídos segundo a média aproximada do mercado).

De outra banda, não vislumbro em parte alguma da Lei n. 8.078/1990 qualquer tipo de proibição ao repasse de custos (sejam eles operacionais ou de outra natureza) ao consumidor. Vou além: tal vedação – caso houvesse – ofenderia perpendicularmente o sistema capitalista de produção e distribuição de riquezas, consagrado inequivocamente nos arts. 5º, XXII e XXIII, 170, II e III, todos da CRFB.

A razão é simplória: qualquer agente de mercado, da mais poderosa instituição financeira ao mais humilde alfaiate, fecha as portas caso não repasse seus custos integrais acrescidos de margem de lucro aos tomadores de seus produtos e serviços. A invocação – igualmente certeira – de que a propriedade privada deve cumprir sua função social (tão merecedora de guarida constitucional que passa a integrar o próprio conceito de propriedade) se esgota na sindicância de vícios concretos, de onerosidade excessiva, agudeza de juros e encargos repassados, não sendo eficaz – para o fim de se proteger aquele valor constitucional – entabular-se um verdadeiro jogo de caça-palavras (ou, se preferirem, “caça-tarifas”) a fim de se determinar o que pode e o que não pode ser cobrado (quando tudo, invariavelmente, desaguará no
spread
).

E se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não proíbe o repasse de custos entre os agentes capitalistas em geral (sequer poderia, sob pena de afronta à Constituição da República), tampouco poderiam proibi-lo normas infralegais de natureza técnico-administrativa, expedidas pela autoridade reguladora (o CMN ou quem quer que seja).

Dito brevemente: o busílis não é (ou não deveria ser) aquilo que se afigure como custo operacional ou custo não operacional,mas, pura e simplesmente, a observância dos deveres de: (i) informação qualificada e transparência na demarcação dos custos repassados ao consumidor e (ii) não abusividade dos valores cobrados, tendo-se como régua os montantes aproximados que o mercado vêm praticando na generalidade dos casos.

A cruzada contra tarifas estereotípicas – fundada na premissa de que consistiriam em remuneração por custos inerentes à atividade bancária – contravém a lógica do capital e não barateia o crédito (protegendo
ipso facto
um ou alguns consumidores), mas o encarece em face de todos.

Perdem todos, menos os Bancos (que repassarão invariável e difusamente seus custos e despesas ao mercado consumidor, vagarosa e imperceptivelmente). Perdem todos, menos aqueles que – com direito reconhecido pelas cortes de superposição e agindo sábia e legitimamente em prol do interesse próprio – acorram ao sistema de justiça civil para se capitalizar com a impugnação de custos que já conheciam ao contratar (porque discriminados nos instrumentos contratuais do tipo). É o quadro costumeiro (aquele repetidas vezes verificado em primeiro grau de jurisdição): (i) sabe-se quanto se deverá; (ii) anui-se com o débito e (iii) ato contínuo judicializa-se a dívida a pretexto de ilegal ou abusiva.

Há direito? Sem dúvida! Reconhecem-no nossas Cortes Soberanas.

Sem prejuízo, o "venire contra factum proprium" é palmar.

Deriva dessa contradição, por seu turno, uma clara e perniciosa interferência do direito na economia. Uma disfunção que é filha da indistinção entre proteção e paternalismo. O consumidor é –
por vezes
– hipossuficiente, mas não incapaz de compreender o custo fixo total (mensal e anual) dos empréstimos e demais financiamentos que toma (repito: os instrumentos contratuais dessa espécie de relação jurídico costumam na torrencial maioria dos casos indicar em quadros destacados e separados o CETm. e o CETa.). Há que se proteger o consumidor hipossuficiente, sem dúvida, não há que se premiar, todavia, paternalística e complacentemente, um consumidor que contrata para sem mais rever a palavra por ele empenhada.

Quando for o caso, episodicamente, de um consumidor se revelar de fato incapaz (isto é, inabilitado, por suas próprias condições intelectuais, emocionais ou culturais, para compreender os atos da vida civil por ele praticados [entre os quais a contração de dívidas]), a via judicial adequada para sua justa proteção não será uma demanda revisional de contrato bancário pautada em abusividade ou na ilegalidade de cláusulas estereotípicas, mas, isto sim, uma ação declaratória de nulidade do ato ou mesmo uma interdição (dada a fragilidade cognitiva e volitiva do mutuário, por sua
capitis deminutio
, cuja prova é ônus que a ele próprio, consumidor, por seu representante ou assistente, tocará cumprir).

No limite, a complexificação da atividade bancária e o recrudescimento de uma jurisprudência infensa ao livre mercado pode acabar levando à interrupção ou suspensão da oferta varejista de crédito. Não à toa alguns dos grandes bancos mundiais tenham optado por deixar de operar no Brasil nas últimas décadas. Não à toa tenha escasseado e encarecido o crédito varejista em determinada região do Estado do Espírito Santo.

Como quer que seja, a mim não me cabe – a essa altura – senão me resignar e acatar, com reverência, o caráter vinculante da jurisprudência que veio de se formar em sentido contrário sobre o tema.

Patenteadas as ilegalidades e/ou abusividades acima, resta definir se: (i) sua presença no contrato afasta a
mora debitoris
; (ii) seu pagamento pressupõe repetição na forma simples ou em dobro e (iii) sua simples contratação tem o condão de ensejar dano moral indenizável.

No tocante ao questionamento
sub
(i), no julgamento do REsp n. 1.639.259, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a abusividade de encargos acessórios do contrato (excluídos, portanto, os juros)
não descaracteriza a mora
, uma vez que eventual onerosidade de tarifas ou despesas acessórias do contrato bancário não contaminam a parte principal.

Ao julgarem os casos concretos subjacentes aos temas afetados nos REsp 1.639.259 e 1.578.553, os Ministros do Colendo Superior Tribunal de Justiça determinaram a repetição dos valores indébitos
na forma simples
, com juros de mora à taxa legal (SELIC) desde a citação (ficando, destarte, terminantemente vedada a adoção dos juros remuneratórios contratados como alíquota ou percentual incidente de qualquer modo sobre a repetição). Ao se assentar a devolução das quantias pagas,
na forma simples
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça teve em conta – naturalmente – a circunstância de os temas acabarem de ser pacificados pela via dos recursos especiais repetitivos.
É evidente que, com o passar do tempo, a se repetirem desde a publicação daqueles acórdãos (no fim de 2018) novos contratos bancários (de 2019 em diante) formatados em dissonância com a jurisprudência pacificada denossos pretórios, restará evidenciada a má-fé nas cobranças e assim o direito do consumidor à repetição duplicada
.

Quanto ao dano moral, ressalvados eventos extraordinários ou excepcionais que denotem constrangimento do nome, imagem, honradez ou qualquer outro bem imaterial inerente à pessoa do consumidor (como, por exemplo, restrições de crédito, negativações em geral, cobranças vexatórias, assédio moral etc), a simples pactuação de cláusulas ilegais ou abusivas há de ser equiparada e reduzida a um ilícito contratual (como um inadimplemento, por exemplo). Logo, por analogia à
ratio
pacífica em nossos tribunais no sentido de que simples descumprimentos de contrato não ensejam dano extrapatrimonial indenizável, concluo que nada há,
in casu
, a se indenizar sob tal aspecto.

3. DISPOSITIVO

Firme em tais razões e não tendo sido demonstradas e comprovadas pelo consumidor abusividades (onerosidades excessivas) tampouco eventos extraordinários (discrepantes da mera álea contratual) capazes de atestar a ocorrência de dano moral indenizável,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS
para:

CONDENAR
as partes Requeridas, solidariamente, a ressarcirem à parte Requerente os valores pagos à guisa de SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA (CARDIF DO BRASIL SEGURO E PREVIDÊNCIA S.A.) que perfazem, já em dobro (vez que o contrato foi firmado no ano de 2019), o montante de R$ 1.053,36 (mil e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos);

CONDENAR
a primeira parte Requerida (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) a ressarcir à parte Requerente os valores pagos à guisa de TARIFA DE AVALIAÇÃO que perfazem, já em dobro, o montante de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se tão somente juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO
na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários nesta fase, pelo exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas e anotações de praxe.

Diligencie-se.

COLATINA-ES, 25 de agosto de 2021.

Juiz(a) de Direito

Irresignada com a sentença, o primeiro recorrente interpôs recurso inominado
alegando
i)
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Recurso interposto;
ii)
NÃO há previsão da cobrança de seguro, o que caracterizaria a venda casada;
iii)
a cobrança da
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
a mesma revela-se devida visto que a referida despesa é inerente à operação bancária, que tem fato gerador a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem recebido em garantia pela instituição financeira, sendo cobrada, apenas, na hipótese de financiamento de veículo usado, observando a existência de autorização legal manifestada pela Resolução nº 3919/2010, do Conselho Monetário Nacional, além da Resolução nº 2303/96 e 3518/2007, ambas do Banco Central do Brasil;
iv)
em relação ao
SEGURO
insta frisar que, ao contrário da alegação autora de que o contrato não especifica que tipo de seguro está sendo realizado, bem como sua cobertura, cumpre destacar que tal informação não é verídica;
v)
a
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO SEGUIU EM APARTADO CONTENDO, EXPRESSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES QUANTO AO TIPO DE SEGURO, COBERTURA, VALORES E DEMAIS ORIENTAÇÕES E CONDIÇÕES INERENTES AO MESMO; vi) v
edar tais cobranças faria com que as instituições financeiras embutissem os respectivos valores na taxa de juros remuneratórios, fato que culminaria com o seu inexorável aumento;
vii)
a parte autora não traz qualquer prova capaz de embasar as alegações esposadas na peça inicial, se limitando a acostar documentos que não contribuem para o esclarecimento das questões suscitadas, circunstâncias que evidenciam a manifesta ausência de verossimilhança;
viii)
A hipótese dos autos trata de contrato de financiamento válido e regular, desprovido de quaisquer defeitos ou vícios de consentimento, situação que legitima a cobrança dos valores impugnados;
ix)

NÃO HOUVE QUALQUER COBRANÇA INDEVIDA, ao contrário, a cobrança é devida, visto que se refere as tarifas existentes foram contratualmente previstas, e, sendo assim, resta claro a ausência de fundamentos a ensejar a condenação do réu a realizar qualquer devolução a parte autora, quer de forma simples ou em dobro; x) p
or fim, pleiteou o integral acolhimento do Recurso interposto, reformando a sentença objurgada.

Em suas contrarrazões, a Recorrida menciona preliminarmente, falta de interesse processual. No mérito, alega que:
i)
não foi informada da cobrança de outros valores além do valor do financiamento do veículo;
ii)
não teria condições de pagar seguro CARD DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA conforme foi inserido na transação no valor de R$ 526,68 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos);
iii)
A requerida ao embutir um seguro no contrato de financiamento, especificamente, (CLAUSULA IV, QUADRO 5), praticou ilegalidades proibida em nosso ordenamento, qual seja, “venda casada;
iv)
compete à Instituição Financeira mutuante comprovar, por via documental e na contestação, a realização de efetiva avaliação do bem financiado, a contratação e realização do serviço de terceiro devidamente discriminado no instrumento contratual, a oportunização ao mutuário da possibilidade de não contratar o seguro prestamista ou de proteção financeira, ou de vir a contratá-lo junto a outro agente securitário, o que não foi comprovado;
v)
o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas (art. 51, inciso IV);
vi)
os danos morais e extrapatrimoniais independem da prova da ocorrência de efetivo prejuízo e da análise da subjetividade do agente, a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, sendo que demonstrada a prática do abuso, demonstrada está o direito à indenização (in re ipsa), e, por fim que
vii)
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso e com o preparo devidamente recolhido, consoante certidão de evento 100. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Verifico que a parte recorrente requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Dispõe o art. 43, da Lei 9099/95, que os recursos serão recebidos apenas do efeito devolutivo, com a possibilidade do deferimento do efeito suspensivo quando há risco de dano irreparável para a parte, providência que, por óbvio, também depende da relevância da argumentação exposta no recurso.

No caso em tela, verifico que houve apenas o pedido genérico de atribuição do efeito.

Pois bem.

Colhe-se da narrativa da inicial que a parte recorrida celebrou contrato de financiamento junto às requeridas, para que fosse adquirido um veículo, de forma que deveria financiar R$ 15.817,37 (quinze mil, oitozentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), com acréscimo de juros contratuais ao mês de 1,73% e CET ao ano de 22,81%, durante 48 meses.

Alega que o recorrente inseriu de forma abusiva no contrato de adesão o valor de R$ 526,68 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de seguro Cardif do Brasil e Previdência Privada;
R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) para o Registro do Contrato; R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) para a confecção do contrato e; R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) referente à tarifa de avaliação do bem.

Alega que o recorrente inseriu de forma abusiva no contrato de adesão as seguintes tarifas e serviços: a) Tarifa de Cadastro, na quantia de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais); b) Registro de Contrato, no valor de R$ 249,81 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) c) Seguro Prestamista, no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e; d) Tarifa de Avaliação do Bem, na valia de R$ 306,00 (trezentos e seis),
totalizando a quantia de R$ 4.324,56, já em dobro, devidamente atualizado, de acordo com a taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, qual seja, com taxa de juros anual de anual 22,88% e de 1,73%
,

durante 48 meses.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.
Explico.

Posto isso, procedo à análise do mérito da demanda, que se refere aos valores cobrados à título de
tarifas e serviços.

Verifico que a r. sentença julgou procedente os pedidos de reconhecimento de abusividade quanto as cláusulas de
tarifa de avaliação de bens, seguro prestamista
, e improcedentes quanto aos de registro de contrato, tarifa de cadastro e de danos morais.

REGISTRO DE CONTRATO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Com relação à controvérsia sobre a validade da cobrança do
registro de contrato e tarifa de avaliação do bem
, entendo que ela deve ser considerada inválida.

A
plico o entendimento que remanesceu consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, na resolução do Tema Repetitivo nº 958, que estabeleceu a validade das Cláusulas de tarifa de avaliação do bem e que prevê o ressarcimento das despesas inerentes ao registro do Contrato, ressalvada a abusividade da cobrança em razão da sua onerosidade excessiva ou da não efetivação do ato/serviço:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:
[...]
2.3. V
alidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. nº 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 - Destacamos).

Neste sentido, não obstante estar previsto no contrato não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido as prestações, nos termos do pacto afirmado.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COBRANÇA DE POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.526/SP (TEMA 958) ABUSIVIDADE DEMONSTRADA RESTITUIÇÃO DE VALORES MODALIDADE SIMPLES MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -RECURSO IMPROVIDO. 1. No Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP (tema 958), o colendo STJ firmou as seguintes teses: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2 . Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3 . Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .
2. No caso vertente, a rubrica Serviços de Terceiro encontra-se prevista no contrato, mas desprovida da especificação dos serviços de terceiros que estão sendo cobrados, o que a torna nula.
3. As rubricas Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro do Contrato, embora previstas no contrato em apreço, mostram-se abusivas na medida em que a recorrente não comprovou a efetiva realização desses serviços. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120098558, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Na espécie, o recorrido não comprovou a efetivação da providência necessária para legitimar as exigências em questão. Por isso, considerando o ônus probatório atribuído ao recorrente pela relação consumerista, de forma que não seria apropriado se impor ao recorrido o encargo de demonstrar fato negativo, cabe ao recorrente o ônus probatório, que, na presente demanda, não obteve êxito em desincumbir-se.

Destarte, a determinação de restituição das quantias respectivas se mostra acertada, razão porque a condenação ao pagamento também do Registro do Contrato no valor de R$ 499,62 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) já em dobro, deve ser considerada para efeito de modificação da sentença objurgada, como pleiteado na inicial e reiterado nas contrarrazões recursais, mantendo-se a condenação da tarifa de avaliação nos termos alinhavados pelo juízo "a quo”.

SEGURO PRESTAMISTA

Ressalto que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 972, ao tratar da questão da contratação do seguro concomitantemente à contratação do financiamento dispôs que “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, sob pena de configurar típica venda casada.

Verifica-se pela documentação juntada aos autos, que não foi comprovado que o recorrido teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência, de forma que
evidenciem se tratar de aquisição realizada por livre opção do recorrido.

Cumpre destacar que a contratação de seguros não pode ser obrigatória e imposta ao consumidor, parte vulnerável, mas facultativa, situação essa que a recorrente não comprovou no presente feito.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento de irregularidade da cobrança do Seguro Prestamista.

Destaco julgado nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - ANUIDADE - LEGALIDADE - SEGURO - ILEGALIDADE. - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES.

(...).
-
É abusiva a cobrança da tarifa de seguro, se não houve adesão em contrato separado, não consta número de apólice, nem informações pertinentes ao segurado."
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0567.15.003114-2/001, Relator: Sérgio André Da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2017).

Quanto ao pedido de danos morais reiterados pelo recorrido em sede de contrarrazões, entendo que o magistrado prolator da sentença objurgada bem equacionou a situação mencionando que “ressalvados eventos extraordinários ou excepcionais que denotem constrangimento do nome, imagem, honradez ou qualquer outro bem imaterial inerente à pessoa do consumidor (como, por exemplo, restrições de crédito, negativações em geral, cobranças vexatórias, assédio moral etc), a simples pactuação de cláusulas ilegais ou abusivas há de ser equiparada e reduzida a um ilícito contratual (como um inadimplemento, por exemplo). Logo, por analogia à
ratio
pacífica em nossos tribunais no sentido de que simples descumprimentos de contrato não ensejam dano extrapatrimonial indenizável, concluo que nada há,
in casu
, a se indenizar sob tal aspecto.”

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ACOLHENDO
o pedido vindicado em contrarrazões, sob a rubrica de Registro do Contrato no valor de R$ 499,62 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) já em dobro, mantendo incólume a sentença recorrida nos demais termos e por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ACOLHENDO
o pedido vindicado em contrarrazões, sob a rubrica de Registro do Contrato no valor de R$ 499,62 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) já em dobro, mantendo incólume a sentença recorrida nos demais termos e por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.